Tribunal: CARF
Processo: 10980.010657/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.010657/2009-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.505 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2021
Recorrente
POSITIVO INFORMATICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DCOMP. CRÉDITO. RECONHECIMENTO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE
LITÍGIO.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
DÉBITOS
INEXISTENTES. CONVERSÃO DO RECURSO VOLUNTÁRIO EM
RECURSO HIERÁRQUICO. POSSIBILIDADE.
A operacionalização da compensação ocorre mediante entrega de Dcomp em
que conste informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados e o recurso previsto neste caso, o qual tem efeito
suspensivo, é contra a não homologação da compensação. Ainda que a DIPJ
seja retificada após a ciência do Despacho Decisório, caso conste dos autos
elementos probatórios suficientes que demonstrem o equívoco cometido, em
face da verdade material, o pleito pode vir a ser acolhido. Mas para isso o
crédito pleiteado deve estar registrado na Dcomp, cuja análise inicial é da
Receita Federal mediante Despacho Decisório. Somente após tal análise, e no
caso de não homologação do crédito, é que se instaura o litígio.
No caso de reconhecimento integral do crédito pleiteado, eventual equívoco
nesse valor, bem como do débito declarado demanda o cancelamento da
Dcomp. Não há amparo legal para reconhecimento de direito creditório não
informado em Dcomp, porquanto este é o instrumento legal para apuração do
crédito vindicado e eventuais intercorrências. Portanto, o recurso voluntário
não deve ser conhecido.
Em face de possível cobrança indevida de débitos cuja inexistência teria sido
reconhecida em processo diverso, ao amparo da verdade material e da
fungibilidade recursal é possível a conversão do recurso voluntário em recurso
hierárquico, nos termos do art. 56 da Lei no 9.784, de 1999, a ser analisado pela
autoridade administrativa competente. Ocasião em que poderá ser analisado
inclusive o alegado erro no direito creditório pleiteado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.504, de 06 de dezembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10980.010656/2009-44, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.010657/2009-99
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.505 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010657/2009-99

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (Suplente
convocada) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que não conheceu da manifestação de inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório proferido pela unidade de origem, que homologou parcialmente o pedido de
compensação apresentado pelo contribuinte. O pedido refere-se a compensação de débitos
próprios com crédito de saldo negativo de IRPJ/CSLL.
O Despacho Decisório reconheceu o saldo negativo informado, porém homologou
parcialmente a compensação declarada por insuficiência de crédito. Os argumentos da
manifestação de inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido, o qual não
conheceu do recurso sob o fundamento de que a matéria reclamada não seria competência
daquele colegiado.
Cientificado do acórdão recorrido, o contribuinte interpôs recurso voluntário em
que reitera a existência do direito creditório postulado e requer, preliminarmente, seja admitido o
recurso voluntário; subsidiariamente, seja convertido em recurso hierárquico. No mérito, requer
diligência; reconhecimento do saldo negativo de IRPJ/CSLL ou, alternativamente, o
sobrestamento deste feito até decisão no processo no 10980.010658/2009-33.
É o relatório.

Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.505 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010657/2009-99

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, porém dele não conheço pelos motivos elencados a
seguir. Passo à análise.
A recorrente apresentou três declarações de compensação (Dcomp’s), duas em
30/09/2005 (final 3975 e 6484) e a terceira em 30/01/2009 (final 8400), em que
compensou débitos de Cofins e de IRPJ referente 12/2008, com crédito decorrente de
saldo negativo de IRPJ ano-calendário 2004 (e-fls. 222-237, 9-13).
Posteriormente, apresentou Dcomp retificadora (final 8400), para alterar o código do
débito compensado de 2430-01 (IRPJ - ajuste) para 2362-01 (IRPJ - estimativa) (e-fls.
3-8).
Despacho Decisório, de 05/02/2010, não admitiu a Dcomp retificadora com fundamento
no paragrafo único do art. 94-A da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008 que não
permite a retificação de Dcomp que tenha sido originalmente transmitida no período
entre 4 de dezembro de 2008 e 27 de maio de 2009 para inclusão de débito relativo a
pagamento mensal de estimativa de IRPJ.
Em face do referido Despacho Decisório o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade/recurso administrativo, recurso voluntário, pedidos de reconsideração,
os quais não foram admitidos (e-fls. 293-294).
Posteriormente, por força sentença proferida no Mandado de Segurança n° 5024229-
87.2010.404.7000, todas as Dcomp’s elencadas acima foram analisadas, inclusive a
retificadora.
O Despacho Decisório, com ciência em 29/06/2011, confirmou a integralidade do
direito creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2004, no valor
de R$825.064,15 e homologou integralmente as Dcomp’s final 3975 e 6484 e
parcialmente a Dcomp final 8400, de 30/01/2009, em que houve a compensação de
débito de IRPJ (estimativa 12/2008) (e-fls. 295).
Observe-se que o crédito reconhecido é exatamente o informado na DIPJ à época (e-fls.
242).
Em manifestação de inconformidade o contribuinte requereu, ao amparo do art. 149 do
CTN, o reconhecimento do crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2004, no valor de R$1.658.008,95 e a inexistência do débito de IRPJ estimativa mensal,
código 2362, referente ao período de apuração de dezembro de 2008, no valor total de
R$ 9.385.983,93 (e-fls. 313).
A decisão recorrida registra que a DIPJ retificadora apresentada pela recorrente, em
04/09/2009, com vistas alterar o saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário
2004, não foi aceita por impedimento legal; portanto, não se tornou ativa.
Quanto ao débito de estimativa de IRPJ 12/2008, assentou que em 28/07/2010 a
recorrente apresentou DIPJ AC 2008 retificadora, (e-fls. 367), em que o referido débito
estava zerado. Salienta que a recorrente deveria ter cancelado a Dcomp, nos termos do
art. 82 da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, vez que ainda havia tempo hábil,
porquanto o Despacho Decisório foi emitido em 2011, como visto acima.
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.505 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010657/2009-99

Destaca ainda o acórdão recorrido que o cancelamento da Dcomp somente é possível
antes da prolação do despacho decisório e pontou que:
[...] a pretensão deduzida pela contribuinte em face deste Colegiado não consiste
na homologação da compensação declarada no PER/DCOMP. Pelo contrário,
requer a retificação de ofício da DIPJ 2005, ano-calendário 2006, para que
passe a constar o saldo negativo de IRPJ no valor original total de R$
1.658.008,95 (item 5.2 da manifestação de inconformidade) e a extinção do
débito de IRPJ estimativa mensal, sob código 2362, referente ao período de
apuração de dezembro de 2008, no valor total de R$ 9.385.983,93, (item 5.2 da
manifestação de inconformidade).
Ora, ambas as pretensões não comportam ser apreciadas nestes autos, em
face da literalidade do permissivo veiculado no § 9o do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996 [...].
Logo, o que pode aqui ser discutido e apreciado é o cabimento ou não da
compensação pleiteada – e não retificação de DIPJ de anos-calendário
anteriores ou o reconhecimento de inexistência de débitos.
[...]
No caso presente, não existe um litígio previamente instaurado a respeito da
pretensão de tornar insubsistente o débito de estimativa de IRPJ que a
contribuinte apurara em sua DIPJ e confessara em seus PER/DCOMP. (Grifo
nosso)
De fato, nos termos do § 9o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, “É facultado ao sujeito
passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação de inconformidade contra
a não homologação da compensação.”.
Nestes termos, por unanimidade de votos, não conheceu da manifestação de
inconformidade.
Em recurso voluntário, a recorrente apresenta três valores para o saldo negativo de IRPJ
no ano-calendário 2004, quais sejam, R$825.264,15 (DIPJ retificadora em 28/11/2005),
o qual fora reconhecido integralmente pelo Despacho Decisório; R$1.277.678,30 (DIPJ
retificadora em 04/09/2009) e R$1.658.008,95 (sem DIPJ retificadora).
Observa que a DIPJ retificadora apresentada em 04/09/2009 não fora admitida em razão
de a recorrente estar sob procedimento fiscal, fato que foi objeto de discussão nos autos
do processo no 10980.009446/2009-11. Solicita, inclusive, que a analise deste feito seja
sobrestada até a análise daquele processo.
Ocorre que o referido processo no 10980.009446/2009-11 já foi analisado por este Carf,
nos termos do Acórdão no 1301-001.227, de 12/06/2013, que não aceitou a declaração
retificadora, donde se extrai os seguintes trechos:
Considerando o fato de a contribuinte encontrar-se sob procedimento fiscal,
bem como as disposições do art. 832 do Regulamento do Imposto de Renda de
1999 (RIR/99) e que, relativamente aos anos-calendário de 2003, 2004 e 2005,
períodos em relação aos quais ela (a contribuinte) pretendeu alterar os resultados
fiscais e o registro dos Livros Diário foi efetuado após o início do procedimento
fiscal, a autoridade autuante formalizou Representação ao Delegado da Receita
Federal em Curitiba propondo o cancelamento das DIPJ retificadoras.
[...]
Alega a Recorrente que a Fiscalização, ao desconsiderar as declarações
retificadoras, acabou por desprezar os princípios da verdade material e do
dever de investigação. Diz que a apresentação de declarações retificadoras
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.505 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010657/2009-99

acompanhadas de provas suficientes a demonstrar o mero erro de
preenchimento, comprovado por laudo de auditoria, deve ser considerada pela
Fiscalização. Argumenta que, nos termos do art. 147 do Código Tributário
Nacional (CTN), a alteração de declaração somente pode ocorrer antes do
lançamento do 2auto de infração, quando comprovada a ocorrência de erro.
[...]
Relativamente às retificações efetuadas pela contribuinte nas declarações
anteriormente apresentadas, resta assinalado no Termo de Verificação e
Encerramento da Ação Fiscal de fls. 186/190, in verbis:
[...]
2 - Ano-calendário de 2004 - O contribuinte, em DIPJ retificadora,
transforma o Lucro de 1.953.336,73 para um prejuízo de -
12.957.488,60 e Base > de Cálculo da CSLL de 1.953.336,73 para -
12.957.488,60 - vide DIPJ's de folhas 79 a 83 - original e 84 a 87 -
retificadora/cancelada e informações do contribuinte às folhas 35;
[...]
Não se trata, pois, de "mero erro de preenchimento" das declarações
apresentadas, mas, sim, de substanciais alterações na escrituração contábil da
Recorrente, que, da mesma forma, provocaram significativas alterações na
apuração das bases de cálculo das exações devidas.
[...]
Na linha do argumentado pela decisão recorrida, merece destaque, ainda, o
disposto na súmula CARF n° 33, abaixo reproduzida.
Súmula CARF n° 33: A declaração entregue após o início do
procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício.
[...]
A partir da premissa expressa na presente apreciação no sentido de que a
admissibilidade das retificações contábeis deve ficar condicionada à
espontaneidade da contribuinte, isto é, deve restar devidamente comprovado
que elas foram efetuadas antes do , início do procedimento de fiscalização, o que,
considerada a documentação aportada ao processo, não se concretizou, não
cabe, a meu juízo, análise acerca da natureza e das justificativas trazidas na peça
de defesa acerca das alterações empreendidas. (Acórdão Carf no 1301-0001.227,
de 12/06/2014, Relator Wilson Fernandes Guimarães)
Como se vê, a decisão proferida nos autos do processo referenciado pela recorrente não
aceitou a retificação da DIPJ AC 2004. Referido processo já foi julgado de forma
definitiva na esfera administrativa.
A recorrente assenta que, independente do pronunciamento no processo acima, o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário é R$1.658.008,95, em razão de retenções na fonte
que, no seu entendimento, poderiam ser validadas nos sistemas da Receita Federal.
Nesse sentido, requer a retificação de ofício da DIPJ, nos termos do art. 149 do CTN,
em razão de erro nas informações prestadas nas DIPJ’s original e retificadora do ano-
calendário 2004.
Aduz ainda que “havendo a confirmação, por parte da SRF da existência do crédito no
valor de R$1.277.678,30, objeto da retificadora, ou no valor de R$1.658.008,95, objeto
do pedido de revisão de ofício nesse processo, decorrentes de decisão favorável à
Recorrente no Processo n° 10980.009446/2009-11 ou de diligência na contabilidade da
Recorrente, respectivamente, caberia a esse Órgão proceder à compensação do débito
no valor original de R$711.786,08, não homologados por insuficiência de crédito, ou,
em face da inexistência desse débito, converter a compensação em restituição, evitando,
dessa forma, grave prejuízo à Recorrente e enriquecimento ilícito da Fazenda”.
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.505 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010657/2009-99

A recorrente reconhece que se equivocou ao não cancelar as Dcomp’s após ter
constatado a inexistência do débito de IRPJ referente a 12/2008, no valor de
R$711.786,08. Todavia, afirma que a inexistência desse débito já teria sido reconhecida
no processo n° 10980.010658/2009-33.
Pois bem. A compensação de tributos federais está sujeita às regras previstas no art. 74
da Lei no 9.430, de 1996 e alterações. No que interessa ao caso em análise, cito o
seguinte trecho:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação
dada pela Medida Provisória no 66, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.
Como se vê, o sujeito passivo que apurar crédito, relativo a tributo administrado pela
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, pode utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados por
aquele Órgão.
Verifica-se ainda que a operacionalização da compensação ocorre mediante entrega de
Dcomp em que conste “informações relativas aos “créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados” e o recurso previsto neste caso, o qual tem efeito suspensivo, é
“contra a não-homologação da compensação”.
No caso em análise, há uma barreira intransponível que impede o pleito da recorrente: o
direito creditório pleiteado não foi informado em Dcomp.
Ainda que a DIPJ seja retificada após a ciência do Despacho Decisório, caso conste dos
autos elementos probatórios suficientes que demonstrem o equívoco cometido essa
Turma, em face da verdade material, tem acolhido tal pleito. Mas para isso o crédito
pleiteado deve estar registrado na Dcomp. A análise inicial do direito creditório é da
Receita Federal mediante Despacho Decisório. Somente após tal análise e no caso de
não homologação do crédito é que se instaura o litígio.
Note-se que o direito creditório pleiteado de R$825.264,15 foi integralmente
reconhecido. Eventual equívoco nesse valor, conforme salientado pelo acórdão
recorrido e reconhecido pela recorrente, demandaria cancelamento da Dcomp, ocasião
em que seria informado o novo crédito e não seria informado o alegado débito
inexistente.
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.505 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010657/2009-99

Como visto acima, não há amparo legal para reconhecimento de direito creditório não
informado em Dcomp, este é o instrumento legal para apuração do crédito vindicado e
eventuais intercorrências. Com efeito, também indefiro o pedido de diligência.
Nestes termos, não conheço do recurso voluntário. Todavia, em face da possível
cobrança indevida de débitos cuja inexistência teria sido reconhecida no processo n°
10980.010658/2009-33, conforme noticiado pela recorrente; ao amparo da verdade
material e da fungibilidade recursal converto o recurso voluntário em recurso
hierárquico, nos termos do art. 56 da Lei no 9.784, de 1999, a ser analisado pela
autoridade administrativa competente. Ocasião em que poderá ser analisado inclusive o
alegado erro no direito creditório pleiteado.
Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário e converto-o em recurso hierárquico,
nos termos do art. 56 da Lei no 9.784, de 1999, a ser analisado pela autoridade
administrativa competente.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente Redator

Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital